Tribunal: TJPA
Processo: 0805344-98.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805344-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON LAUREIRO PORTAL

AGRAVADO: BANCO MONEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805344-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDILSON LAUREIRO PORTAL.

ADVOGADO:
LEILA CATIA N. PANTOJA – OAB/PA 15.244.

AGRAVADO:
BANCO MONEO S.A.

ADVOGADO:
MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI – OAB/RS 84.913.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRETAMENTE AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. PRECEDENTES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805344-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDILSON LAUREIRO PORTAL.

ADVOGADO:
LEILA CATIA N. PANTOJA – OAB/PA 15.244.

AGRAVADO:
BANCO MONEO S.A.

ADVOGADO:
MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI – OAB/RS 84.913.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
EDILSON LAUREIRO PORTAL
, em face da decisão monocrática deste relator (ID 3075953 – pág. 1/4) que negou provimentos ao agravo de instrumento que pleiteava a manutenção da posse do veículo, em razão da ausência de regular notificação da mora.

Nas razões agravo (ID 3492497 – pág. 1/11), o recorrente alegou que não houve regular notificação da mora, pois o respectivo recebimento juntado aos autos não fora cumprido, logo não é cabível a busca e apreensão.

Em contrarrazões (ID 3612223 – pág. 1/18), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 27 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRETAMENTE AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. PRECEDENTES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da ausência de regular notificação para purgar a mora, haja vista ter ocorrido por meio de edital.

A constituição em mora que, inicialmente, comprovar-se-ia com o mero descumprimento da obrigação, deverá ser consubstanciada em notificação extrajudicial que será enviada ao endereço do inadimplente, nos termos do artigo 2º, § 2º do DL 911/69, possibilitando-o, assim, adimplir os débitos e garantir a manutenção do bem em sua posse.

Como é de conhecimento geral, registro que é desnecessária a notificação extrajudicial seja realizada diretamente ao devedor, ou seja, não se exige o recebimento pessoal da notificação, pois é admitido que seja por terceiros, sendo certo que a notificação deve ser enviada ao endereço indicado pelo devedor em contrato.

No caso, certo é que o endereço que constam nas duas notificações extrajudiciais (ID 1900714) coincidem com aquele indicado no contrato, não havendo, portanto, irregularidade no envio da notificação para o local.

Em tais situações, o STJ possui o entendimento pela possibilidade de constituição da mora decorrente da notificação judicial emitida em edital de processo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Nessa quadra, ressalto que frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor, tem lugar a notificação via edital para configurar a mora do devedor. Portanto, o recurso de agravo interno não merece provimento, devendo a decisão combatida ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois o credor-fiduciante realizou o protesto do título por edital (ID 1900816 – pág. 4).

Em progressão, diante do desprovimento do pleito recursal, torna-se consequência lógica o indeferimento do efeito suspensivo para manutenção do agravante na posse do veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão de minha relatoria pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021